Tribunal: TJDFT
Processo: 0001969-08.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PREQUESTIONAMENTO. ALEGADA OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. NÃO ACOLHIMENTO.

1. Os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, servem para sanar contradição ou omissão consoante dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal e não se prestam à revisão do julgado.

2. Não há falar em omissão ou contradição no julgado, tendo em vista que as provas produzidas durante a instrução processual foram amplamente debatidas, mediante análise de depoimentos prestados, avaliações médicas, fotografias e laudos periciais.

3. No acordão embargado sopesou-se a adequação da condenação imposta aos réus às penas do art. 129, § 1o, inc. III, e § 2o, inc. IV, ambos do Código Penal, tendo em vista que, de forma livre e consciente, no exercício de suas funções, praticaram condutas médicas equivocadas, justificando, inclusive, o arbitramento da indenização em favor da vítima.

4. Embargos declaratórios não acolhidos.